Tribunal: TJMT
Processo: 0003376-97.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
SINDICATO DOS AGENTES OFICIAIS E CARCERÁRIOS DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT

Número do Protocolo: 163549/2016
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – CÁLCULOS APRESENTADOS ERRONEAMENTE PELO EMBARGANTE – PRETENSÃO DE REFORMA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA QUE ACOLHEU TOTALMENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS, FIXANDO O VALOR EM CONFORMIDADE COM O CÁLCULO POR ELA APRESENTADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- De acordo com o artigo 499 do CPC, o recurso somente pode ser aviado pela parte vencida, não se admitindo a sua interposição sem que ela tenha interesse na reforma ou modificação do julgado, pois que o interesse em recorrer está ligado ao conceito de sucumbência, que consiste em não receber de uma decisão tudo o que dela se esperava.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
SINDICATO DOS AGENTES OFICIAIS E CARCERÁRIOS DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Capital, que julgou procedentes os Embargos à Execução no 3376-97.2014.8.11.0041 – código no 862130, opostos pelo Apelante em face de Sindicato dos Agentes Policiais e Carcerários da Policia Civil – SIAGESPOC/MT, para reduzir o crédito ao valor de R$ 10.978.895,17 (dez milhões novecentos e setenta e oito mil oitocentos e noventa e cinco reais dezessete centavos).
O Estado de Mato Grosso sustenta que a referida decisão deve ser reformada, pois, na planilha de cálculo apresentada foi utilizado o INPC, quando o correto seria a Taxa Referencial (TR).
Alega que ao apresentar a planilha de cálculos não se atentou para o erro quanto ao índice de correção monetária que foi aplicado, ou seja, o INPC, sendo o índice correto, no caso, a TR, por força da Lei no 9.494/97 e não o INPC.
Desse modo, requer o provimento do recurso para reformar a sentença em relação ao índice de correção monetária a ser aplicado, devendo ser refeito o cálculo, aplicando-se a TR, na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97.
A parte Recorrida apresentou contrarrazões, alegando a ausência de interesse recursal da Recorrente.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (fls. 67/v).
É o relatório.
Cuiabá (MT), 11 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, esclareço que as questões processuais deste recurso serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença foi publicada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), conforme dispõe o Enunciado n. 2 do STJ. Veja-se:

Enunciado administrativo n. 2

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Extrai-se dos autos que o Recorrido ajuizou em desfavor do Estado de Mato Grosso, ação de execução de título judicial, objetivando o recebimento do valor de R$ 11.189.149,91 (onze milhões cento e oitenta e nove mil cento e quarenta e nove reais noventa e um centavos), referente a diferenças relacionadas ao intervalo de classe na carreira a partir de maio de 1998, adicional de tempo de serviço até o mês de outubro de 2000 e juros moratórios.
Após a citação, o Estado de Mato Grosso apresentou embargos à execução, alegando excesso de execução e apresentando novo cálculo, que foi devidamente anuído pelo Exequente.
Dessa forma, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença nos seguintes termos:

(...) O valor requerido pela Parte Embargada a essa execução de sentença foi de R$ 11.189.149,91 (onze milhões, cento e oitenta e nove mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e um centavos).
A Executada nos embargos ofertados, não nega a existência do crédito. O cerne da controvérsia se fixa sobre o seu valor, pois alega a Embargante que a aplicação dos juros e da correção monetária não corresponde aos índices oficiais. E aplicando-se tais índices chegar-se-ia ao valor de R$ 10.978.895,17 (dez milhões, novecentos e setenta e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos).
A Parte Embargada em sua manifestação concordou com a alegação, requerendo a redução do valor e o prosseguimento da ação.
Desse modo, em face do reconhecimento da pretensão do Embargante pela Parte Embargada no respeito ao valor do seu crédito, a sua procedência se impõe.
Ex positis, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação de Embargos a Execução, nos termos do art. 269, II, do Código de Processo Civil, propostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de SINDICAT DOS AGENTES POLICIAIS E CARCERARIOS DA POLICIA CIVIL, para reduzir o crédito ao valor de R$ 10.978.895,17 (dez milhões, novecentos e setenta e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos). [Destaquei]

Agora, em grau recursal, insurge-se o Recorrente, alegando que a planilha de cálculos acostada se encontra equivocada, pois ao invés de utilizar a TR, utilizou-se do INPC.
Em sede de contrarrazões, argui o Apelado, preliminarmente, a ausência de interesse de agir do Recorrente, uma vez que se sagrou vencedor no julgamento dos embargos à execução interpostos.
Assiste razão ao Recorrido, de modo que o recurso sequer deve ser conhecido.

Isso porque, o Embargante teve os seus embargos à execução acolhidos em sua integralidade, tanto que o valor apresentado na inicial foi o fixado pela r. sentença, razão pela qual, em sendo vencedor, evidencia-se sua total ausência de interesse recursal, nos termos do art. 499, do CPC, que dispõe:

Art. 499 - O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público.
§ 1o Cumpre ao terceiro demonstrar o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial. [Destaquei]

A propósito do tema:

PROCESSUAL CIVIL SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA FESP, FIXANDO O VALOR EM CONFORMIDADE COM O CÁLCULO POR ELA APRESENTADO AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA PARTE VENCEDORA RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - APL: 00241729020138260053 SP 0024172-90.2013.8.26.0053, Relator: Ferraz de Arruda, Data de Julgamento: 17/09/2014, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/09/2014). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA PARTE VENCEDORA. PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. De acordo com o artigo 499 do CPC, o recurso somente pode ser aviado pela parte vencida, não se admitindo a sua interposição sem que ela tenha interesse na reforma ou modificação do julgado, pois que o interesse em recorrer está ligado ao conceito de sucumbência, que consiste em não receber de uma decisão tudo o que dela se esperava. 2 (...) (TRF-1 - AC: 15509 MG 2008.01.99.015509-5, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 25/03/2009, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 04/05/2009 e-DJF1 p.182). [Destaquei]

Assim, não se vislumbra utilidade nem necessidade do presente recurso, pois sequer houve sucumbência do Estado, restando, portanto, totalmente descabido o recurso.
Ante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada em contrarrazões e NÃO CONHEÇO do presente recurso, diante da ausência de interesse de agir do Estado de Mato Grosso.
Deixo de aplicar o artigo 10 do CPC/2015, uma vez que a sentença foi proferida na égide do CPC/73.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA